Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO DE QUANTIA QUE SOBEJAR EM FAVOR DA EXECUTADA DECORRENTE DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. EVENTUAL CRÉDITO. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo autorizador do arresto consubstanciado no art. 301 do CPC, se os leilões para venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia ainda não foram promovidos pela credora fiduciária, diante de decisão proferida em processo em trâmite na Justiça Federal, que suspendeu sua realização.
2. Ainda, não há nos autos comprovação da dívida cobrada pela instituição financeira, tampouco indicação de eventual quantia que, após a dedução do valor do débito, das despesas e dos encargos, seria devolvida à devedora fiduciante, ora executada/agravada.
3. Tratando-se de eventual crédito a favor da agravada, afasta-se, por ora, a incidência do disposto no art. 830 do CPC, ressaltando-se que o denominado arresto executivo pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado, o que não se verifica, na hipótese, haja vista não terem se esgotados os meios de localização da parte devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.